Tribunal: TJSP
Processo: 1010229-09.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA, IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA, IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO CONDOMÍNIO AUTOR. Cuida-se de ação declaratória promovida pelo condomínio autor buscando a resolução do contrato por culpa da ré. Inadimplemento contratual não provado. Serviço de portaria e manutenção do condomínio. Fatos qualificados como falhas: furto de bicicletas e encomendas dos moradores, furto de lâmpadas e mangueiras de extintor de incêndio, tentativas de arrombamento de apartamentos, autorização indevida de entrada de veículos no condomínio e má educação dos funcionários da empresa ré. A prova apresentada pelo condomínio não foi suficiente para conclusão pretendida. Limitou-se a reclamações escritas de próprio punho dos moradores. Não foi apresentado um boletim de ocorrência sequer, relatando os furtos e arrombamentos, por exemplo. Em relação à violação de correspondência, também não se apresentaram recibos de entrega ou qualquer outra prova. A mesma situação se observou na alegação de falta de polidez dos funcionários da empresa ré. Por fim, restou demonstrado que o condomínio já havia flexibilizado a entrada de veículos. Prova oral que revelou a falta de investigação adequada dos fatos pelo condomínio autor. Manutenção da conclusão de resilição contratual (desistência imotivada).

RECONVENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO "BIS IN IDEM". AVISO PRÉVIO JÁ COBRADO PELA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Primeiro, é indevida a multa por infração contratual (cláusula 9.4 do contrato), correspondente aos três últimos faturamentos mensais, pois incabível a cumulação de duas sanções para o mesmo fato gerador (vedação ao "bis in idem"). O condomínio já se viu obrigado ao pagamento do aviso prévio para resilição do contrato (cláusula 7.1 do contrato, fl. 84). Essa a única consequência daquele encerramento contratual, cuja possibilidade estava prevista no próprio contrato. Não havia espaço para incidência cumulativa de multa compensatória. E segundo, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme previsto no nosso ordenamento jurídico e reconhecido na súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, mostra-se imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial – como por exemplo, desgaste da imagem perante a clientela ou fornecedores. Ausência de prova nesse sentido. A repercussão do evento danoso resumiu-se ao campo material. Valor dos honorários advocatícios mantido. Reconvenção improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DAS PARTES IMPRÓVIDOS.